Tribunal: TJBA
Processo: 0000084-23.1997.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000084-23.1997.8.05.0153 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NEIDE ALVES DE LIMA SANTOS Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE DOM BASILIO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta com o objetivo exclusivo de ver declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da prolação de julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes para especificação de provas e sem despacho saneador, em ação na qual se discutia a produção de prova testemunhal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida sem prévia intimação das partes para manifestação quanto à necessidade de produção de provas, bem como sem decisão saneadora, configura cerceamento de defesa a justificar sua nulidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de despacho de organização do processo e o julgamento antecipado da lide, sem prévio anúncio e sem indeferimento explícito da prova requerida, violam os princípios da cooperação processual e da ampla defesa substancial, caracterizando erro in procedendo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se configura cerceamento de defesa quando o juízo profere sentença de improcedência por insuficiência probatória sem oportunizar à parte a produção das provas requeridas. A doutrina processual também ressalta a necessidade de intimação prévia para evitar decisões surpresa, assegurando às partes a adequada preparação de suas teses e provas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de despacho saneador e de prévia intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas, antes do julgamento antecipado da lide, caracteriza cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10, 357 e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1805500/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.05.2019, DJe 17.06.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000084-23.1997.8.05.0153, em que figuram como apelante NEIDE ALVES DE LIMA SANTOS e apelado MUNICIPIO DE DOM BASILIO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .